Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os declaratórios manejados pelo ora embargante devem ser conhecidos, porquanto preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Alfa S/A (Id. 78847839) em face do acórdão (Id. 78541259) proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.
3. Em suas razões recursais (Id. 77685109) o embargante verbera, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o colegiado teria deixado de se manifestar expressamente sobre a alegada violação do contraditório e da ampla defesa quanto ao contracheque apresentado em julho de 2025 pelo embargado. 3.2. Ademais, alegou omissão no que se refere ao julgamento extra petita por ele apontado em sede recursal.
4. O embargado, ofereceu contrarrazões (Id. 78899424), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de modo expresso e suficiente todas as teses deduzidas pela parte embargante, limitando-se o recurso a pretender reabrir a discussão de mérito sob o rótulo de omissão.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da verificação de eventual sentença extra petita proferida pelo juízo de origem.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inciso II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
7. Os argumentos expostos pelo embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das normas estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 7.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. 7.2. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Observe-se, a esse respeito, que restou devidamente demonstrado que o acórdão embargado examinou de forma expressa as teses apresentadas pelo embargante, ao consignar que não houve julgamento além do pedido, uma vez que constou requerimento para restituição das parcelas vincendas no curso do processo. 8.1. Ademais, como bem ressaltado, a ausência de intimação do recorrente para manifestação acerca do documento posteriormente juntado não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que este possui acesso interno ao seu sistema, podendo facilmente verificar todos os lançamentos indevidos efetuados nos contracheques de seus clientes.
9. Quanto ao mais, no âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer mediante prestação jurisdicional orientada pelos princípios da simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/95. 9.1. Assim, não se exige a apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, sendo suficiente que a questão seja enfrentada de forma clara e que o fundamento adotado seja apto a infirmar a decisão impugnada, afastando, dessa forma, qualquer alegação de omissão no julgado.
10. Verifica-se, portanto, que devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 10.1. Ressalta-se, por fim, que para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia (Acórdão n° 2058272, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025).
V. DISPOSITIVO E TESE
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC).
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 2o da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão n° 2058272.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.